Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735053-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: C. S. L. A. PACIENTE: J. A. B. S. AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA O paciente, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua filha, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 20.8.25, para garantia da ordem pública e para assegurar o cumprimento das medidas protetivas (processo de referência, ID 246871515). Sustenta o impetrante que a decisão que converteu a prisão em preventiva não apresenta fundamentação concreta e adequada, sendo desproporcional e injustificada diante dos fatos. As medidas protetivas foram fixadas em 14.12.23 e, até junho de 2025, não houve registro de descumprimentos por parte do paciente. Quanto ao suposto descumprimento ocorrido em junho de 2025, o inquérito policial está em andamento, e o Ministério Público se manifestou informando que são necessárias diligências para esclarecimento dos fatos. E, em relação aos fatos que deram ensejo à prisão preventiva -- passar o paciente de veículo em frente à residência da vítima --, a prisão foi decretada com base em suposições. O paciente não sabia o endereço da vítima, de forma que não tinha intenção de descumprir medidas protetivas. E a vítima sequer estava presente no local, o que afasta qualquer risco à sua integridade. Alega que o paciente possui condições favoráveis. É primário, empresário, com residência fixa e responsável por filhos menores. Além disso, sofre de hipertensão, o que agrava os riscos à sua saúde no ambiente carcerário. Pede seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. E, ao final, seja confirmada a ordem. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. As medidas protetivas foram fixadas em 14.12.23, em inquérito policial que apura o crime de estupro de vulnerável (dados processo de referência, ID 247059124). Consta, na decisão que deferiu as medidas protetivas, que o paciente abusou da vítima dos 3 aos 14 anos de idade, com a conivência da mãe dela e, algumas vezes, na presença da irmã mais velha. O paciente introduzia os dedos na vagina dela e a agredia com cipó, mangueira, corda e fios. A vítima relatou que, em 2019, foi mantida presa pela perna com corrente e cadeado, amarrada a uma mesa no quarto, por um período de dois a três meses. Durante esse tempo, ela urinava em um copo e comia na cama, sem frequentar a escola. O Conselho Tutelar foi acionado, mas, por medo de represálias, a vítima negou os fatos diante do pai, durante a visita do conselheiro (dados processo de referência, ID 247059124). Conquanto vigentes as medidas protetivas em favor da vítima, segundo essa, em 13.6.25, o paciente passou em frente ao seu local de trabalho, abaixou o vidro e a encarou, ocasião em que registrou ocorrência (ID 75356262, p. 1). Em 4.8.25, o Ministério Público pediu que a autoridade policial realizasse diligências para apuração dos fatos noticiados (ID 75356262, p. 2). A vítima, em 18.8.25, noticiou, na delegacia, que é proprietária de salão de beleza localizado em frente à delegacia. Desde que abriu o negócio, o paciente passa na frente da loja, intimidando-a, mesmo sabendo da existência de medidas protetivas. No dia dos fatos, estava em casa, quando seu marido a alertou que o paciente estava na frente da residência. Imediatamente, pediu um uber e veio até a delegacia, para registrar ocorrência (processo de referência, ID 246667874). O marido da vítima disse, na delegacia, que já viu o paciente passando em frente à sua casa duas vezes, olhando para dentro da residência. O paciente sabe onde a vítima mora e trabalha, e passa nesses locais para intimidar a vítima. No dia dos fatos, viu o paciente passar em frente à residência da vítima e parar na esquina. A vítima estava em casa. Imediatamente ordenou que o paciente se retirasse, devido às medidas protetivas, mas foi ignorado. Diante disso, acionou a Polícia Militar, que conduziu o paciente à delegacia (processo de referência, ID 246667874). A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente “responde a outro processo criminal por descumprimento de medidas protetivas envolvendo a mesma vítima, o que permite concluir que a manutenção ou fixação de novas medidas serão insuficientes” (processo de referência, ID 246871515). O crime imputado ao paciente – estupro de vulnerável contra a filha, por aproximadamente 9 anos - é grave. E não há informações sobre o curso do processo. O inquérito que apura o descumprimento da medida protetiva em junho de 2025 também está sob sigilo. O contexto em que o paciente foi preso em flagrante -– por passar e parar em frente à casa da vítima, após ela registrar ocorrência informando o descumprimento das medidas protetivas, indica possível intuito de constranger a vítima. Ao menos em juízo preliminar, a aproximação do paciente representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. A revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente por ora. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. O fato de o paciente exercer atividade lícita é irrelevante se a prisão é para preservar a integridade da vítima. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES